Tribunal: TCU
Processo: 005.599/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades na incorporação de função gratificada aos salários de funcionários da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre com fundamento na Súmula 372 do TST

Inteiro teor:
Acórdão 3895/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2556/2023-TCU-Segunda Câmara (peça 84), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.599/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Belolli de Almeida (XXX.822.720-XX); Francisco Jorge Vicente (XXX.218.089-XX). 1.2. Entidade: Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Alysson Isaac Stumm Bentlin (OAB/RS 58.914). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.